Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração em face de acórdão, que deu parcial provimento à apelação criminal apenas para reformar a pena para 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 840 (oitocentos e quarenta) dias-multas, à razão mínima, mantidos os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a dosimetria da pena, diante da existência de erro material na sentença e a inexistência de recurso ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da existência de erro material na sentença, na terceira fase do cálculo da dosimetria da pena, e da inexistência de recurso ministerial para saná-lo, deve ser mantida a pena conforme proferida.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos providos.